Tribunal: STF
Processo: Rcl 72932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF: INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10534.62.2017.5.03.0110, sob a alegação de inobservância à decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395/DF. 



    2. Em síntese, o reclamante narra que Camila Ianareli do Couto ajuizou ação trabalhista requerendo o pagamento de horas extras, diferença da remuneração em virtude de valores captados para o jornal do Conselho, pagamento de anuênio e reflexos e retificação da Carteira de Trabalho. O ora reclamante, em sua contestação, apontou a incompetência da Justiça do Trabalho por se tratar de servidora pública admitida para cargo comissionado.



    3. Aponta que “a servidora foi contratada para trabalhar na autarquia federal em cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo demissível ad nutum, conforme contrato de trabalho juntado, nos termos do permissivo constitucional disposto no art. 37, II. Iniciou o contrato em cargo de assessoria e passou ao de chefia em virtude da confiança do então presidente da autarquia. Logo, diante da interpretação conforme sem redução de texto do art. 114, I da CF dada pela ADI 3395-6/DF, a competência para processar e julgar o vínculo estabelecido é da Justiça Comum, no caso a Federal” (e-doc. 1, p. 9).



    4. Informa que “o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, e todos os demais conselhos de fiscalização profissional, são autarquias criadas por lei. A questão está absolutamente pacificada, eis que o julgamento pelo STF da ADI 1717/DF não deixou qualquer margem para se discutir sua natureza jurídica. No caso concreto, trata-se da Lei 4.324/1964. Dessa forma são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Pública Indireta da União que atuam exercendo função tipicamente pública com poder de polícia” (e-doc. 1, p. 10).



    5. Alega que, em descumprimento ao entendimento firmado na ADI nº 3.395/DF, reconheceu-se, em sentença, a competência da Justiça laboral, decisão que foi mantida pelo TRT e pelo TST, o qual, ainda, negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão pela qual se ensejou a interposição de agravo regimental.



    6. Requer, por esses fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso vertente, a reclamante aponta o descumprimento da decisão proferida no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.



    11. Na hipótese dos autos, porém, trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por Camila Ianareli do Couto, assistida pelo Sindicato dos Empregados de Conselhos e de Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de Minas Gerais (SIndecofe/MG), na qual afirma ter sido contratada, em 25/10/2010, para o cargo de auxiliar administrativo II, passando, depois para o cargo de jornalista, tendo sido dispensada em 09/03/2017.



    12. A 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a ação, pois a ora beneficiária foi contratada sob o regime celetista, com a respectiva anotação em sua carteira de trabalho, motivo pelo qual concluiu o Juízo que não havia prova de que o vínculo entre as partes revestia-se de natureza jurídico-administrativa (e-doc. 5, p. 2/3).



    13. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento em acórdão assim fundamentado (e-doc. 5, p. 43/44, grifos acrescentados):



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA - O Pleno do STF referendou a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, nos autos da Medida Cautelar na ADI n. 3.395-6/DF, firmando entendimento no sentido de que, mesmo após o advento da EC n. 45/2004, a Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar ações instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Contudo, sendo o vínculo jurídico existente entre as partes de natureza celetista, a competência para processar e julgar a demanda é desta Especializada, nos termos do artigo 114, I, da CR/88.



    (...)



    O reclamado, na sua contestação (ID. ab7825c - Pág. 6) tece as mesmas considerações recursais que apresenta.



    O contrato de trabalho entre as partes (ID. 3511247), além de ter sido registrado na CTPS da autora (ID. ee8762e), em suas cláusulas 8ª e 9ª, menciona expressamente a legislação trabalhista, de modo que não resta dúvidas de que a reclamante foi contratada pelo regime celetista.



    O ente público, quando contrata trabalhador sob o regime da CLT, equipara-se ao empregador particular, conferindo caráter contratual à admissão, afastando qualquer vinculação dessa relação jurídica ao regime estatutário e submetendo-se aos princípios e fundamentos de Direito do Trabalho inscritos na CLT.



    Sendo assim, a competência para analisar as ações envolvendo lides entre entes públicos e empregados celetistas, conforme ocorre na hipótese vertente, é da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da CF/88.”



    14. Interposto recurso de revista, a esse foi negado provimento, gerando a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Confira-se o teor do acórdão em que se negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, ato reclamado (e-doc. 4, p. 2):



    “AGRAVO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS. CONTRATO REGIDO PELA CLT. NÃO PROVIMENTO A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que compete a esta Justiça Especializada processar e julgar demanda em que o empregado, contratado para exerce cargo em comissão na administração pública direta, autárquica ou fundacional, sob o regime da CLT, ficando afastada a hipótese do julgamento proferido pelo STF na ADI nº 3.395. Precedentes de Turmas e da SBDI-1. No caso, ficou assente hipótese de contratação de empregado público, submetido ao regime da CLT, razão por que firmada a competência desta Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. No presente agravo, embora a parte recorrente demonstre seu inconformismo, reiterando as teses anteriormente esposadas, não apresenta argumentos que demovam a decisão denegatória do agravo de instrumento.”



    15. Com efeito, põe-se em foco nesta reclamação, a discussão sobre se, ao negar provimento ao AIRR, mantendo a decisão de que a competência seria da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF. 



    16. Nesse contexto, verifico que a autoridade reclamada não violou decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ficou comprovado nos autos que a beneficiária foi contratada como empregada pública, submetida ao regime celetista. 



    17. O entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada entendeu comprovado o vínculo trabalhista, o que afasta a estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 



    18. A respeito do tema, é elucidativo trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento do mérito da repercussão geral do ARE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), no qual se reconheceu a competência da Justiça comum para julgar causa ajuizada por empregado público contra o Poder Público, desde que a parcela pleiteada tenha natureza administrativa, da qual extraio o seguinte excerto:



    “(...) 3. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114, I, da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Prevaleceu o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para as causas que versem sobre matérias oriundas da relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    (...)



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)”



    (RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; p. 3/11; grifos acrescidos).



    19. Dessa forma, tratando-se os autos de empregada pública que pleiteia a concessão de verbas de natureza trabalhista, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho, não havendo que se cogitar de violação ao julgamento proferido na ADI nº 3.395/DF por parte das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator